Tribunal: TJES
Processo: 5005719-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia; Despejo para Uso de Ascendentes e Descendentes
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005719-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CDM COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA URGENTE DEFERIDA. PERICULUM IN MORA INVERSO IDENTIFICADO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. Prescreve o art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91, que a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado restará viabilizada, independente da oitiva da parte contrária, no caso de falta de pagamento do aluguel,
“[...]desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel[...]”
, o que foi providenciado pela recorrida.

2. Entretanto, no caso vertente as peculiaridades da contenda denotam a plausibilidade jurídica das alegações da recorrente, notadamente pelo teor das conversas via whatsapp e e-mails colacionados, além da possível existência de débitos da recorrida e necessidade de elastecimento do prazo para retirada de equipamentos pela recorrente, revelando que a medida a ser cumprida no prazo determinado pelo Juízo de origem em verdade configura perigo na demora inverso.

3. Agravo de Instrumento provido para, reformando em parte a decisão impugnada, conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel versado na lide.

Vitória, 03 de outubro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5005719-73.2023.8.08.0000

Agravante: CDM Comércio de Combustíveis

Agravada: Ipiranga Produtos de Petróleo S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou ativo, contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia ajuizada pela recorrida, deferiu a medida urgente pleiteada e determinou a desocupação do imóvel objeto da lide em 15 (quinze) dias. (Id.
17372500, dos autos originários)

Em suas razões, a recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que na verdade em janeiro de 2019 firmou com a recorrida 07 (sete) contratos que envolviam comodato de equipamentos, compromisso de reembolso de despesas, franquia empresarial, compra e venda de equipamentos e sublocação de imóvel (Posto Ipiranga). Que o local precisava de reformas e ali funcionava outra pessoa jurídica com pendências que, embora verbalmente acordado, nunca foram resolvidas pela recorrida. Que as pendências estruturais e burocráticas permaneceram sem solução de 12/2018 até 10/2019, sendo que somente após a própria agravante despender cerca de R$159.814,98 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) o local foi liberado para funcionamento em 11/2019, acarretando prejuízos em torno de R$125.637,81 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos). Que a recorrida vem promovendo a ilegal cobrança de aluguéis no período em que deveria ter adotado as providências ajustadas e não houve funcionamento da empresa sublocatária. Que vem tentando resolver o problema desde janeiro de 2020, mas não obteve êxito, pelo que ajuizou inclusive uma ação de rescisão contratual (0003589-94.2021.8.08.0024), que tramita perante a 10ª Vara Cível de Vitória. Que não se opõe a rescisão contratual, mas deve ser ressarcida pelos prejuízos e investimentos realizados, além de necessitar de pelo menos 60 (sessenta) dias para retirada e realocação de equipamentos, dispensa de funcionários, etc., conforme inclusive já decidiu este e. TJES em caso assemelhado. A final, requereu a concessão de efeito suspensivo ou ativo e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 5113661)

Por meio da decisão Id. 5141554 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões, pela incolumidade da decisão impugnada (Id. 5375417).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento manejado contra interlocutória que, nos autos da ação de despejo por denúncia vazia ajuizada pela recorrida, deferiu a medida urgente pleiteada e determinou a desocupação do imóvel objeto da lide em 15 (quinze) dias. (Id.
17372500)

Inconformada, a recorrente pretende a reforma da decisão alegando basicamente que na verdade em janeiro de 2019 firmou com a recorrida 07 (sete) contratos que envolviam comodato de equipamentos, compromisso de reembolso de despesas, franquia empresarial, compra e venda de equipamentos e sublocação de imóvel (Posto Ipiranga). Que o local precisava de reformas e ali funcionava outra pessoa jurídica com pendências que, embora verbalmente acordado, nunca foram resolvidas pela recorrida. Que as pendências estruturais e burocráticas permaneceram sem solução de 12/2018 até 10/2019, sendo que somente após a própria agravante despender cerca de R$159.814,98 (cento e cinquenta e nove mil, oitocentos e quatorze reais e noventa e oito centavos) o local foi liberado para funcionamento em 11/2019, acarretando prejuízos em torno de R$125.637,81 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e um centavos). Que a recorrida vem promovendo a ilegal cobrança de aluguéis no período em que deveria ter adotado as providências ajustadas e não houve funcionamento da empresa sublocatária. Que vem tentando resolver o problema desde janeiro de 2020, mas não obteve êxito, pelo que ajuizou inclusive uma ação de rescisão contratual (0003589-94.2021.8.08.0024), que tramita perante a 10ª Vara Cível de Vitória. Que não se opõe a rescisão contratual, mas deve ser ressarcida pelos prejuízos e investimentos realizados, além de necessitar de pelo menos 60 (sessenta) dias para retirada e realocação de equipamentos, dispensa de funcionários, etc., conforme inclusive já decidiu este e. TJES em caso assemelhado. (Id. 5113661)

Por meio da decisão Id. 5141554 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que, de fato, prescreve o art. 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/91 que a concessão de liminar para a desocupação do imóvel locado restará viavilizada, independente da oitiva da parte contrária, no caso de falta de pagamento do aluguel,
“[...]desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel[...]”.

No caso dos autos, o Julgador de origem ressaltou que
“[...]a ação foi proposta em 28 de junho de 2022, ou seja, na fluência do prazo de 30 (trinta) dias contados do termo final para a desocupação do imóvel[...]”
, bem como que
“[...]instada a prestar caução em valor correspondente a 03 (três) aluguéis, a parte autora apresentou o comprovante de depósito judicial, anexando-o nos ids 16565254 e 16565260[...]”
, o que em tese autorizaria a concessão da medida urgente combatida.

Entretanto, no caso vertente tenho que as peculiaridades da contenda denotam a plausibilidade jurídica das alegações da recorrente, notadamente pelo teor das conversas via whatsapp (Id. 5114088) e e-mails (Ids. 5113676, 5113677, 5114087), além da possível existência de débitos da recorrida e necessidade de elastecimento do prazo para retirada de equipamentos pela recorrente, revelando que a medida a ser cumprida no prazo determinado pelo Juízo de origem em verdade configura perigo na demora inverso, bastante a afiançar a pretensão recursal, conforme já decidiu este sodalício.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – LIMINAR CONCEDIDA, INDEPENDENTE DE CAUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM IN MORA INVERSO – RECURSO PROVIDO.

1 – Segundo a orientação do e. STJ, “[...]nos termos do art. 59, § 1º, da Lei do Inquilinato, a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel é condição legal para concessão de liminar em despejo por falta de pagamento de aluguel. Precedentes.[...]” (AgRg no AREsp 647.746/ES, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)

2 – No caso dos autos, ainda que as razões recursais tenham sido refutadas pelo agravado em contrarrazões, certo é que tais narrativas traduzem o próprio mérito da demanda originária e deverão ser analisadas com maior profundidade pelo Julgador singular no decorrer do trâmite processual, sendo certo que, diante das peculiaridades do caso concreto, a medida de desocupação do imóvel determinada pelo Juízo de origem em verdade configura perigo na demora inverso, denotando que o recurso deve ser provido, ainda que sob o prisma da análise dos requisitos do art. 300, do CPC.

3 – Agravo de instrumento conhecido e provido.”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001744-14.2021.8.08.0000, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2021)

Nesse contexto, reforço, considerando as particularidades do caso, entendo que vinga o pedido de elastecimento do prazo para a desocupação do imóvel.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando em parte a decisão impugnada, conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do imóvel versado na lide.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03.10.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.